Tribunal: TJSP
Processo: 0513212-63.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN POR ESTIMATIVA – Tributo referente aos exercícios de 1.997 a 2.003 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição em relação aos exercícios de 1.997 a 2.003 – Não cabimento – Inteligência do artigo 174, "caput", do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN POR ESTIMATIVA – Tributo referente aos exercícios de 1.997 a 2.003 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição em relação aos exercícios de 1.997 a 2.003 – Não cabimento – Inteligência do artigo 174, "caput", do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Prescrição quinquenal que corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá pelo lançamento tributário – Tributo que está sujeito a lançamento por homologação, salvo em caso de não pagamento ou pagamento a menor, hipótese em que o lançamento se dá de ofício pela autoridade administrativa – Constituição do crédito tributário que ocorreu na data do vencimento das respectivas parcelas mensais devidas pela apelada – Apelada que não efetuou o pagamento do ISSQN por estimativa referente aos exercícios de 1.997 a 2.003 – Considerando a data de ajuizamento da ação de execução fiscal (29/12/2.008), todos os pagamentos mensais de ISSQN por estimativa foram atingidos pela prescrição, tendo em vista que o último teve seu vencimento em 17/09/2.003 – Ausentes causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, bem como causas interruptivas da prescrição quinquenal – Termo de acordo não assinado pela apelada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513212-63.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08955
Página 1 de 8
Registro: 2020.0000365237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0513212-63.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelada CLAUDIA CASTELLAN
CASTELLÃO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513212-63.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08955
Página 2 de 8
Voto no 08955
Apelação no 0513212-63.2008.8.26.0224
Apelante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelada: CLAUDIA CASTELLAN CASTELLÃO
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
Magistrada: Dra. Larissa Boni Valieris
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COBRANÇA DE ISSQN
POR ESTIMATIVA
Tributo referente aos exercícios de 1.997 a
2.003
Sentença de extinção da execução, em virtude da
consumação da pretensão executiva
Pleito de reforma da
sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição
em relação aos exercícios de 1.997 a 2.003
Não cabimento –
Inteligência do artigo 174, “caput”, do CTN (Lei Fed. no 5.172, de
25/10/1.966) Prescrição quinquenal que corresponde à data da
constituição definitiva do crédito tributário, que se dá pelo
lançamento tributário Tributo que está sujeito a lançamento por
homologação, salvo em caso de não pagamento ou pagamento a
menor, hipótese em que o lançamento se dá de ofício pela
autoridade administrativa Constituição do crédito tributário que
ocorreu na data do vencimento das respectivas parcelas mensais
devidas pela apelada Apelada que não efetuou o pagamento do
ISSQN por estimativa referente aos exercícios de 1.997 a 2.003
Considerando a data de ajuizamento da ação de execução fiscal
(29/12/2.008), todos os pagamentos mensais de ISSQN por
estimativa foram atingidos pela prescrição, tendo em vista que o
último teve seu vencimento em 17/09/2.003
Ausentes causas
suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, bem como
causas interruptivas da prescrição quinquenal Termo de acordo
não assinado pela apelada Sentença mantida APELAÇÃO não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513212-63.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08955
Página 3 de 8
provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Guarulhos contra a r. sentença (fl. 09), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Claudia Castellan
Castellão, que reconheceu a consumação da prescrição em relação aos
tributos cobrados na execução, julgando extinta a ação, nos termos dos
artigos 487, inciso II, c.c. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
Não houve condenação do apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 10/14), em
síntese, que a ação foi distribuída dentro do lapso previsto no artigo 174 do
Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.996), de forma
que não se operou a prescrição originária da demanda executiva com relação
aos débitos de ISSQN por estimativa, referentes aos exercícios de 1.997 a
2.003. Afirma que os créditos tributários não se encontram prescritos, eis que
celebrados parcelamentos em 2.003 (antes do ajuizamento da ação executiva),
inadimplido em 11/2.003, o que ocasionou o cancelamento, e, que foram
firmados novos parcelamentos em 2.013 e 2.014 (prévia 1193190 e 1299040),
abrangendo os créditos da presente demanda, que foram cancelados em
08/2.013 e 03/2.014. Assevera que o lapso prescricional dos créditos
executados foi interrompido com o parcelamento e voltou a correr com a
anulação do mesmo. Aduz que eventual demora na citação do executado não
pode ser atribuída à Municipalidade, o que enseja a aplicação da Súmula 106,
de 03/06/1.994, do Superior Tribunal de Justiça. Aduz a inobservância do
princípio do impulso oficial nos autos e ausência de inércia do apelante.
Assevera que em relação aos créditos tributários alusivos aos exercícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513212-63.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08955
Página 4 de 8
1.997 a 2.003, ante o despacho citatório proferido em agosto de 2.009, a
interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação executiva, nos
termos do artigo 219, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Alega, por
último, negativa de vigência aos artigos 2o e 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII da
Constituição Federal. Pugna pelo seguimento da demanda executiva. Pede a
reforma da r. sentença recorrida.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal distribuída em
29/12/2.008 por meio da qual o apelante busca a cobrança de ISSQN por
estimativa, referente aos exercícios de 1.997 a 2.003, no valor total de R$
4.740,05 (quatro mil, setecentos e quarenta reais e cinco centavos) (valor
atualizado até dezembro/2.008).
Extrai-se dos autos que, antes mesmo que fosse expedida
qualquer diligência citatória, o Juízo “a quo”, por meio da r. sentença recorrida,
reconheceu a consumação da prescrição dos aludidos tributos e,
consequentemente, extinguiu a ação de execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513212-63.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08955
Página 5 de 8
Por meio do presente recurso, pretende o apelante a
reforma da r. sentença, a fim de que haja o afastamento do
reconhecimento da consumação da prescrição em relação ao ISSQN
por estimativa referente aos exercícios de 1.997 a 2.003.
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o artigo 174
do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966) menciona
que o início da contagem do prazo prescricional quinquenal dos
tributos se dá com a constituição definitiva do crédito tributário.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966), por sua vez, prevê que a constituição do crédito
tributário se dá com o respectivo lançamento do tributo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Relativamente ao ISSQN por estimativa, tem-se que o
lançamento é feito por homologação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513212-63.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08955
Página 6 de 8
No caso específico do ISSQN por estimativa, é certo que,
ao invés de declarar e antecipar o pagamento do tributo, o contribuinte
recolhe mensalmente um valor estabelecido pelo Fisco. Caso tais
quantias venham a ser consideradas insuficientes por ocasião do ajuste anual,
elas deverão ser complementadas pelo contribuinte. Caso constatado eventual
excesso, o contribuinte tem o direito de restituição dos valores pagos a maior.
Nesse particular, se for constatado o não pagamento
do referido tributo ou o pagamento de valores a menor, o lançamento
do ISSQN por estimativa será realizado de ofício pelo Fisco.
Feitos tais esclarecimentos, é bem de ver que, no caso em
concreto, não houve o pagamento do ISSQN referente aos exercícios
de 1.997 a 2.003, pela apelada. Ato contínuo, a questão relativa ao termo
inicial da prescrição deve ser examinada sob o prisma do lançamento de
ofício realizado pelo apelante.
Não havendo nos autos elementos indicativos da
apresentação de declaração pela apelada, tampouco indícios de que ele tenha
impugnado o valor estabelecido pela autoridade administrativa para o
pagamento mensal do ISSQN por estimativa, entende-se que a conclusão do
lançamento de ofício ocorreu no dia seguinte à data de vencimento de cada um
dos pagamentos mensais devidos pela apelada nos exercícios de 1.997 a 2.003.
Diante disso, considerando-se o prazo prescricional
quinquenal e o ajuizamento da ação de execução fiscal em 29/12/2.008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513212-63.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08955
Página 7 de 8
todos os pagamentos mensais relativos aos exercícios de 1.997 a
2.003,
vencidos
em
13/05/1.997,
13/06/1.997,
15/05/1.998,
15/06/1.998,
13/05/1.999,
14/06/1.999,
28/07/2.000,
15/03/2.002,
15/05/2.002,
15/07/2.002,
18/09/2.002,
17/07/2.003 e 17/09/2.003, foram atingidos pela consumação da
prescrição.
E aqui, cabe ressaltar que, diferentemente do aduzido
pelo apelante, não há prova acerca da adesão da apelada a eventual
parcelamento do débito, posto que não há assinatura da apelada no referido
termo, de modo que não se pode cogitar de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Também não se vislumbra qualquer causa interruptiva do
prazo de prescrição quinquenal, ressaltando-se, a esse respeito, que a apelada
sequer foi citada.
Logo, na esteira do acima exposto e no que tange ao
ISSQN por estimativa, a ação de execução fiscal não deve prosseguir.
No mais, no tocante à alegação de aplicação a Súmula no
106, de 03/06/1.9941, do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que esta é
aplicável somente às ações que foram ajuizadas dentro do prazo prescricional,
hipótese que não se coaduna com o caso dos autos.
Por fim, relativamente às alegações de inobservância do
princípio do impulso oficial, de ausência de inércia do apelante e de interrupção
1 Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513212-63.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08955
Página 8 de 8
do prazo prescricional pelo despacho citatório, observa-se que a demanda já
estava prescrita quando do ajuizamento da ação por este, que tardou a
apresentar a presente execução.
Assim, não há que se falar em violação de nenhum
princípio pelo Juízo “a quo”.
Logo, a r. sentença recorrida deve ser mantida.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)